Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) DECLARAR a rescisão dos contratos de empréstimos consignados, com o consequente retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação; b) CONDENAR o réu a interromper os descontos referente aos contratos descontados do benefício percebido do INSS pela autora; e c) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 819,07 (oitocentos e dezenove reais), referente aos descontos nos meses de fevereiro a agosto de 2023, e demais descontos realizados no decorrer do presente feito, na forma dobrada. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial complexa. No mérito, sustenta a comprovação da contratação via aplicativo do Banco, com a apresentação de todos os documentos pertinentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Preliminar por incompetência dos Juizados Especiais. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33 da Lei n. 9.099/95). No caso, o contrato supostamente firmado entre as partes foi realizado por meio eletrônico e não houve a aposição de assinatura pela parte autora. Logo, não há que se falar em necessidade de perícia técnica. Preliminar rejeitada.

IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Além disso, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.

V. Extrai-se dos autos que a parte aurora relata ter recebido ligação telefônica da parte ré informando tratar-se da carteirinha do INSS, tendo sido solicitada informações e reconhecimento facial da requerente, que por ser leiga no assunto, acreditou na palavra da requerida. Afirma que foi surpreendida com dois cartões de crédito, com os quais em nenhum momento consentiu e em contato com a requerida foi informada de que o cartão seria para a requerente usufruir e o valor que estaria nele era o limite de crédito.

VI. Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se a verossimilhança dos fatos narrados pela autora, cabendo ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Com efeito, a parte ré não comprovou que a parte autora foi devidamente cientificada de todos os termos do contrato, ou mesmo que a autora teria conhecimento de que estava contratando dois cartões de crédito consignados, conforme art. 6o, III, do CDC.

VII. A instituição recorrente alega que a parte autora realizou a contratação via aplicativo da instituição, contudo, tal fato não é suficiente para comprovar que a autora acessou o aplicativo com a intenção de realizar a contratação de empréstimo consignado. Ressalta-se que as narrativas dos fatos pelas partes coincidem quando relatam que há o envio de link para ser acessado e enviar as informações pessoais e a selfie, restando certo, portanto, que a autora acessou o ambiente virtual da requerida por link enviado por ela.

VIII. Destaca-se que a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo em que o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie e geolocalização são insuficientes para demonstrar que a autora não foi induzida a realizar a contratação.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.